Tribunal: STF
Processo: HC 192734
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Carlos Gustavo Cussolim, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otavio de Noronha, que não conheceu do HC nº 610.900/SP.
     Os impetrantes dizem que o paciente foi preso em flagrante e convertida a prisão em preventiva no dia 10/7/2020, ante a suposta prática do delito versado no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.
    Apontam a falta de fundamentação idônea a respaldar o ato constritivo, afirmando violados os artigos 93, IX, da Constituição Federal e 315, do Código de Processo Penal.
    Sublinham as condições pessoais favoráveis, primariedade, bons antecedentes, residência fixa, família constituída e trabalho definido
    Articulam com risco de contaminação por covid-19 no ambiente prisional a viabilizar a prisão domiciliar, afirmando necessária a observância da Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
     Requerem, liminarmente, seja revogada a custódia cautelar. No mérito, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão ou a domiciliar.
    É o relatório. decido. 
    Consoante se infere dos autos, a impetração volta-se contra decisão singular proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha, que não conheceu do HC nº 610.900/SP. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. Confira-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 189.920/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/8/20; HC 185.310/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/5/20; e HC nº 171.024/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/6/19. 
    Ainda que assim não fosse, a decisão por meio da qual determinada a prisão preventiva veiculou os seguintes fundamentos: (e-Doc 5 fl.2):
    “A materialidade do delito imputado ao denunciado está devidamente comprovada nos autos e os fatos que lhe são imputados revelam a gravidade concreta de sua conduta, destacando-se que, de acordo com os elementos colhidos, o agente teria surpreendido a vítima em plena via pública e, após atropela-la, ainda teria desferido quatro golpes de faca contra o ofendido. Com efeito, esse contexto revela a especial gravidade da conduta, que decorre do atentado à integridade física da vítima utilizando-se, em curto intervalo de tempo, em tese, de dois diferentes instrumentos (veículo e faca), em plena via pública. Nesse cenário, sua segregação cautelar é necessária para acautelar o meio social, sobretudo diante do risco de que as testemunhas sintam-se intimidadas com seu contato, podendo interferir na instrução criminal. Não vislumbro, até o momento, presente nenhuma das circunstâncias que impeçam a decretação da prisão preventiva (artigo 314, do C.P.P.), até porque, em caso de eventual condenação, incabível a concessão de qualquer benefício liberatório imediato em razão da pena prevista no Código Penal. ISTO POSTO, por todas as razões expendidas e atento ao fato de existir prova da materialidade do delito e suficientes indícios de autoria, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de CARLOS GUSTAVO CUSSOLIM, como garantia da ordem pública a aplicação da lei penal, o que faço com base nos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão. (...)”. 
    Consoante jurisprudência da Corte, a decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta não caracteriza ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a concessão do habeas corpus (v.g. HC nº 134.465/AgR-SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/9/17). Perfilhando esse entendimento: HC nº 144.916/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/9/17; HC nº 132.220/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/4/17; e RHC nº 138.369/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/3/17, entre outros. 
    De igual modo, não socorre aos impetrantes as disposições da Resolução nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. A esse respeito, confiram os julgados do Tribunal envolvendo situações assemelhadas:
    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – ESTUPRO DE VULNERÁVEL. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática do delito de estupro de vulnerável, tem-se sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar a prisão preventiva ou a autorizar o recolhimento domiciliar. HC 183.738 PRIMEIRA TURMA - Relator – Ministro Marco Aurélio – Publicação DJe 22/6/2020.
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA. TENTATIVA DE  HOMICÍDIO. COVID-19. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. HC 184.207 Agr – Orgão julgador: Segunda Turma – Relator(a): Min. Cármen Lúcia – Publicação: 27/5/2020.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente